Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-36.2018.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001784-36.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDO ALVES DA SILVA - CPF: 016.692.351-65 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), CLAUDIO DE JESUS - CPF: 005.033.991-59 (APELANTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), GLEYSSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 088.459.141-78 (APELANTE), DOUGLAS GOMES DA SILVA - CPF: 062.940.421-60 (APELANTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 379.122.911-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS APELOS DE ALDO ALVES DA SILVA, CLÁUDIO DE JESUS, RICARDO PEREIRA MORAIS E DOUGLAS GOMES DA SILVA, PARA ABSOLVÊ-LOS DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO TENTADO, E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE GLEYSSON GONÇALVES DA SILVA PARA, TAMBÉM, ABSOLVÊ-LO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO TENTADO, MAS MANTER SUA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RESISTÊNCIA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. OFICIE-SE AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE EXPEÇA EM FAVOR DOS APELANTES (PRESOS) O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMA, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÕES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS NO TOCANTE À AUTORIA – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DELITOS PATRIMONIAIS – INDÍCIOS FORTES, MAS NÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DÚVIDA QUE DEVE FAVORECER OS RÉUS – RESISTÊNCIA – CORRÉU QUE NÃO ATENDEU À ORDEM DE PARADA E EMPREENDEU FUGA, ENSEJANDO PERSEGUIÇÃO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VÁLIDOS, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO ACUSADO –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – QUATRO APELOS PROVIDOS INTEGRALMENTE – UM APELO PROVIDO EM PARTE.

Se as provas colhidas nos autos não têm o condão de vincular os apelantes com os fatos criminosos de cunho patrimonial narrados na denúncia, havendo apenas indícios, imperativa se torna a absolvição, por observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Se for inegável que, por ocasião da tentativa de abordagem, houve resistência por parte de um dos corréus, o qual não atendeu a ordem de parada do policial e, além disso, quase o atropelou, bem como fugiu em alta velocidade, faz-se necessária a manutenção da condenação por violação ao disposto no art. 329 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Aldo Alves da Silva, Cláudio de Jesus, Ricardo Pereira Morais
,
Gleysson Gonçalves da Silva
e
Douglas Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal (código n. 70792), que os condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade de vítimas e emprego de arma de fogo e tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, imputando ainda o crime de resistência ao acusado Gleysson, com a imposição da idêntica pena de 12 anos e 6 meses de reclusão para os quatro primeiros e de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão para o último, em regime inicial fechado (Id 22835495).

Os apelantes se insurgiram para requerer, em síntese, suas absolvições por fragilidade probatória no tocante à autoria, e Douglas Gomes da Silva pleiteou, de forma subsidiária, a redução da pena imposta ao mínimo legal (Id 22835965; Id 22835978; Id 22835983; 22835992 e Id 22836000).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos apelos defensivos (Id 22836008).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme manifestação lançada no Id 26522996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra a denúncia de pp. 7-12 que, no dia
20.7.2018
, por volta das 17h40min, na BR 364, sentido Rondonópolis/MT, no município de Pedra Preta/MT, os denunciados Aldo Alves da Silva, Douglas Gomes da Silva, Cláudio de Jesus, Ricardo Pereira Morais e Gleysson Gonçalves da Silva, em concurso com uma mulher até o momento não identificada, previamente ajustados, após manterem Marco Antônio de Souza sob os seus domínios e restringirem a liberdade deste, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), um caminhão
Volvo
FH-540, de cor branca, placa OBH-0309/MT e reboques
Randon
, com carga de 60 mil litros de óleo diesel.

Conforme a síntese elaborada, a vítima parou seu veículo para manutenção mecânica, ocasião em que foi abordada por um indivíduo armado, que anunciou o assalto e determinou que ficasse na cama do caminhão e um dos suspeitos assumiu a direção, enquanto os outros ficaram vigiando o ofendido.

Então, a vítima passou a ser coagida a desbloquear o caminhão, a todo tempo ameaçado por um homem e por uma mulher, o que não foi possível, até que, passadas algumas horas, a mulher chegou dizendo ao seu comparsa que havia dado tudo errado, pois não conseguiram movimentar o caminhão, devido o sistema de bloqueio.

Nesse momento, os indivíduos foram embora, determinando que a vítima permanecesse no local por mais uma hora, o que foi feito; então o ofendido posteriormente se dirigido às margens da BR, onde foi socorrido.

Ademais, consta que, na mesma data supracitada, por volta das 21h, na BR 364, km 141, no município de Pedra Preta/MT, os mesmos réus, em concurso com uma mulher até o momento não identificada, tentaram subtrair coisa alheia móvel, consistente em um veículo caminhão Volvo FH 440, de cor dourada, Placa AQI-0691, com carga de 47 mil litros de óleo diesel, pertencente à vitima Francisco Marcos Martelli, somente não logrando consumar o propósito furtivo por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo apurado, na data supracitada, a vítima Francisco Marcos Martelli conduzia seu veículo pela BR 364, quando uma mangueira de ar do freio foi rompida na parte do reboque, fazendo com que o caminhão travasse as rodas traseiras, ocasião em que a vítima percebeu que havia um indivíduo em um veículo às margens da BR, fato que levou esta a deduzir que eram assaltantes, os quais haviam rompido a mangueira de ar para que fosse necessário parar o veículo.

Diante dessa constatação, a vítima Francisco continuou a conduzir seu veículo por mais dez quilômetros, até que as rodas começaram a pegar fogo, quando o condutor de uma caminhonete
L200
que passava pelo local parou para lhe prestar auxílio, impedindo a consumação do intento criminoso.

Consta ainda que, na data dos fatos, após serem noticiados da prática dos crimes acima descritos, policiais rodoviários federais saíram em busca dos autores, quando em deslocamento pela BR 364, km 155, os milicianos visualizaram o veículo GM/Celta, placa JZE-2127, conduzido pelo denunciado Gleysson, que tinha como passageiros os denunciados Aldo, Douglas e Cláudio.

Os policiais determinaram que o condutor parasse o automóvel. Ele não atendeu à determinação e quase atingiu o PRF José Filho, que se esquivou para não ser atropelado.

Diante da situação, os policiais saíram em perseguição ao veículo e, nas proximidades do quilometro 144, os ocupantes do automóvel apresentaram para fora objeto com característica de arma de fogo, bem como começaram a dispensar objetos pela via.

Já próximo ao KM 14, os policiais conseguiram capturar os denunciados Aldo, Douglas, Cláudio e Gleysson, ocasião em que constataram que um quinto indivíduo, integrante da associação criminosa, a todo tempo efetuava ligação em um dos celulares apreendidos com os demais indivíduos.

Também em buscas dos indivíduos, policiais civis desta Comarca localizaram o quinto integrante do grupo, identificado como Ricardo Pereira Morais, o qual foi localizado às margens da BR 364, no KM 151 e informou que estava na companhia dos demais denunciados.

Dentre os objetos dispensados pelos denunciados Aldo, Douglas, Cláudio e Gleysson no momento da perseguição, foi localizado e apreendido pelos policiais um aparelho de bloqueio de sinal rastreador, utilizado por criminosos para bloquear o rastreador veicular de caminhões.

Em decorrência desses fatos, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos de roubo majorado e furto qualificado tentado, e o réu Gleysson também foi condenado por crime de resistência.

Nesta instância recursal, todos pleiteiam, em suma, a absolvição por fragilidade de provas, e Douglas Gomes da Silva requereu, de forma subsidiária, a redução da pena imposta ao mínimo legal.

No caso, houve a demonstração da
materialidade
dos crimes descritos na exordial acusatória, o que pode ser verificado por meio do auto de prisão em flagrante (Id 22831955), boletim de ocorrência (Id 22831955 e Id 22831957) e termo de exibição e apreensão (Id 22831957).

Contudo, o mesmo não se pode afirmar em relação à
autoria
dos crimes de roubo majorado e furto qualificado tentado.

Os réus, interrogados na fase judicial, negaram veementemente qualquer envolvimento com os crimes patrimoniais.

O apelante
Douglas
disse que
a única verdade do que foi falado é sobre um aparelho bloqueador que, de fato, comprou para bloquear o sinal do
wi-fi
, pois tinha muita gente utilizando a sua internet, “
roubando seu sinal
”; que, dos ocupantes do veículo abordado pela PRF, conhecia apenas o corréu Cláudio; que foi até a residência de sua tia no município de Rondonópolis, onde comprou o referido aparelho, e tinha pego apenas uma carona com os réus; que antes de serem presos pararam em um bar para beber; que seguiram para o rumo da serra, local em que um PRF deu sinal de parada; que pagou cerca de R$ 400,00 reais pelo aparelho bloqueador; que não tinha nenhuma mulher na companhia deles; que estava portando um canivete que usava para trabalhar em fazenda; que jogou do carro apenas o bloqueador, pois seus colegas disseram que ia dar “BO”; que não sabe o motivo pelo qual o condutor do veículo não atendeu ao sinal de parada e furou a barreira; que deixaram o acusado Ricardo para trás porque ele queria fazer uso de drogas (Id 22836012, relatório de mídias).

O apelante
Aldo
disse que
não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia
; que nesse dia estava em Rondonópolis quando recebeu uma ligação de Cláudio e este o convidou para tomar uma cerveja; que encontrou com seu amigo Cláudio em uma conveniência e por lá permaneceram até por volta de 18h; depois disso seguiram para Pedra Preta/MT, para tomar cerveja; que no local já estavam Douglas, Ricardo e Gleyson; que o celta era de propriedade de Gleyson; que abasteceram em um posto da cidade e lá permaneceram até por volta das 21h, 21h30min, quando decidiram ir até a localidade chamada Garça Branca, a fim de continuarem a beber, mas foram presos; que Gleyson fez uma ultrapassagem, passou pelo acostamento e não parou; que ele ficou assustado; que jogaram latas de cerveja para fora, que não estava armado, ninguém estava armado (Id 22836012, relatório de mídias).

O apelante
Cláudio
disse que
as acusações não são verdadeiras
, pois nesse horário de 17h40min estava chegando em Rondonópolis; que combinou com seus colegas Aldo e Gleysson de tomar uma cerveja, pois faz tempo que não se encontravam; que foi até Rondonópolis em uma moto
Biz
, depois foram até Pedra Preta; que entraram os cinco no carro e deixou a moto, depois seguiram viagem; que pretendiam tomar uma cerveja em algum bar da serra; que deixaram Ricardo na estrada porque ele disse que queria usar drogas; que Gleysson não parou o carro, apesar de o PRF dar sinal, pois estavam com latinhas de cerveja; que jogaram as latinhas fora; que depois é que tomou conhecimento de que o corréu Douglas estava na posse de um bloqueador (Id 22836012, relatório de mídias).

O apelante
Gleysson
disse que estavam em um bar; que dos corréus conhecia apenas Cláudio e Ricardo; que ficaram conversando e depois decidiram ir até Pedra Preta para continuarem bebendo; que ficaram em uma lanchonete em frente à rodoviária, depois foram levar o rapaz na
BR
na casa dele; que iam continuar pela serra atrás de mulheres; que estava conduzindo o carro de maneira tranquila, quando em um determinado quilometro o PRF mandou parar; que não tinha como acatar a ordem, pois estavam com latinhas de cerveja e garrafa de uísque;
que não sabe a quem pertence o bloqueador; que não se recorda quem estava sentado ao seu lado; que ninguém estava armado
;
que não cometeram crimes
(Id 22836012, relatório de mídias).

O apelante
Ricardo
disse que por volta das 17h30min, 18h estava bebendo com seus colegas em uma lanchonete; que depois disso saíram para procurar mulheres, abasteceram por volta das 19h e, aproximadamente, 21h pegaram a BR, quando, no meio do caminho, disse que iria usar droga no carro, mas seus colegas não permitiram, por isso o deixaram na BR; que terminou de usar a droga e depois ligou para a sua namorada ir lhe buscar; que começou a caminhar e, em dado momento, achou que os meninos tinham voltado para lhe buscar, mas quando viu era a polícia;
que não praticaram nenhum delito
(Id 22836012, relatório de mídias).

Noutro giro, a testemunha
José de Carvalho
, policial rodoviário federal declarou que estava de plantão na referida noite quando foi acionado para atender a uma ocorrência de assalto em andamento a veículo, com vítima em cativeiro; que saiu com a colega em diligência com o intuito de libertar o motorista que estava em cativeiro e, no deslocamento,
se depararam com um veículo em atitude suspeita, quando deram ordem de parada próximo à serra; que os indivíduos jogaram o veículo sobre o depoente, passaram reto e então continuaram o acompanhamento
, por mais ou menos uns 6 a 8 km; que conseguiram abordar o veículo, com quatro ocupantes;
que viram que eles dispensaram vários objetos; que conseguiram abordá-los dada a suspeita sobre eles quanto ao roubo; que localizaram um bloqueador de sinal;
que também foi passada a ocorrência de uma suposta tentativa de furto, mas foi frustrada (Id 22836012, relatório de mídias).

A mencionada declaração foi ratificada pelo depoimento da testemunha
Kelly Ramos Morbini
, policial rodoviário federal que também participou da diligência que culminou com a prisão dos réus (Id 22836012, relatório de mídias).

Por outro lado, a vítima
Marco Antônio de Souza
afirmou que, naquela tarde, quase às 17h40min, saindo ali de Alto Garças, sentido Cuiabá, o caminhão que ocupava foi parando de repente, por conta de alguém ter subido atrás e dobrado a mangueira; q
ue no momento que desceu foi abordado por alguém que não consegue identificar
, cuja pessoa colocou o revólver em sua cabeça, o encapuzou, e depois o colocou num carro até um cativeiro; que mudaram umas três vezes de cativeiro, e eles levaram o caminhão, mas não conseguiram descarregar; o caminhão era de uma empresa e estava carregado de óleo diesel; que passou parte da noite em cativeiro;
que não teve nenhum contato com os assaltantes
; o caminhão foi recuperado na mesma noite, carregado, não mexeram em nada;
que não sabe quem são as pessoas que foram presas; que não tem condições de reconhecer ninguém, pois os assaltantes estavam de capuz;
que quem mais falava era uma mulher, mas esta não foi presa; que no momento em que desceu do caminhão já foi encapuzado, por isso
não tem condições de identificar ninguém
; que sabe que tinha uma mulher e um homem; dentro do carro parecia que tinha umas três pessoas (vide CD, autos físicos).

Noutra quadra, a vítima
Francisco Marcos Martelli
registrou que estava transitando em um caminhão carregado de óleo diesel e, assim que desceu a serra da Petrovina, ao passar por um quebra-molas, sentiu que o caminhão travou; alguém subiu em cima da carreta e desengatou as mangueiras; como estava na descida, continuou andando mais uns 10 km, até que pegou fogo nas rodas, quando recebeu o socorro de um rapaz que estava em uma caminhonete;
que, na verdade, não viu ninguém; acha que quando parou o caminhão o suspeito deve ter corrido para o mato; que não conhece os denunciados
; que eles estão sendo acusados porque já haviam roubado um caminhão; que só tentaram me roubar;
que não sabe se são eles, porque não viu as pessoas, só tem conhecimento de que tentaram lhe assaltar
; que acha que eles desistiram de praticar o assalto porque chegou mais gente; que não viu quem desengatou as mangueiras de ar para travar a carreta (vide CD, autos físicos).

Com base no contexto fático-probatório extraído dos autos, o que se pode concluir é que, não obstante seja incontroversa a ocorrência de dois crimes, um de roubo majorado e um de furto, que vitimaram Marco
Antônio de Souza
e
Francisco Marcos Martelli
, a mesma certeza não se tem em relação à autoria.

Com efeito, após esmiuçar minuciosamente a prova dos autos, pude verificar que nenhuma circunstância concreta colhida no decorrer da instrução do feito tem o condão de vincular os apelantes com os fatos delituosos narrados na denúncia, exceto, que estariam eles na posse de um bloqueador de sinal no momento em que foram abordados, cujo aparelho teriam arremessado em direção ao mato, além de Gleysson não ter obedecido a ordem de parada do policial rodoviário federal, na tentativa de abordagem do veículo por ele conduzido.

Ambas as vítimas foram categóricas em afirmar que não tiveram condições de identificar os autores dos crimes:
Marco Antônio
, porque os assaltantes estavam encapuzados, cuja líder do bando, aparentemente era mulher, a qual realizava as tratativas com o intuito de desbloquear o caminhão;
Francisco
, porque não viu ninguém, apenas presume que seria assaltado porque as mangueiras do veículo foram desengatadas.

Nesse panorama, observa-se que o conjunto probatório traz indícios que geram fortes suspeitas em relação aos apelantes, mas não conduzem a um juízo de certeza quanto às suas participações nos delitos patrimoniais.

Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, esta deve ser utilizada em favor dos réus, posto que em consonância com a premissa do Direito Penal, é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.

A esse respeito, colaciono o seguinte precedente desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCISOS I E II C/C ART. 70 (QUATRO VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ABSOLVIÇÃO DE UM DELES, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PLURALIDADE DE APELANTES – 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSA CONDENAÇÃO DE UM DOS AGENTES NOS MOLDES DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUANTO À SUA PARTICIPAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO (...).

Conquanto o conjunto probatório evidencie fortes indícios de participação do apelado na empreitada criminosa, a somatória dos elementos inquisitivos aos judiciais, não permitem uma segura conclusão de ser ele um dos autores do crime, ensejando, por conseguinte, a manutenção da r. sentença absolutória, em face da incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo
((N.U 0001472-89.2015.8.11.0111, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 19.12.2017).

Deste modo, inexistindo nos autos provas concretas de que os apelantes Aldo Alves da Silva, Cláudio de Jesus, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva e Douglas Gomes da Silva foram os autores do roubo majorado e do furto qualificado tentado que lhes foram imputados, impõe-se suas absolvições, nos termos da fundamentação supra.

Por derradeiro, ainda subsiste em desfavor do apelante Gleysson Gonçalves da Silva a prática do delito de resistência.

Conforme a disposição contida no art. 329 do CP, configura o delito em questão a atitude de “
opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

Na espécie, é inegável diante das robustas provas anexadas na ação penal que, por ocasião da tentativa de abordagem, houve resistência por parte do apelante Gleysson, o qual não atendeu a ordem de parada do policial rodoviário federal José Filho e, além disso, quase o atropelou, bem como fugiu em alta velocidade.

É o que se pode extrair do depoimento supratranscrito da referida testemunha, que inclusive foi corroborado por sua colega de farda, e também pelos próprios réus, os quais disseram que Gleysson não acatou a ordem do policial porque havia consumido bebida alcoólica, inclusive estaria na posse de algumas latinhas de cerveja no interior do veículo (Id 22836012, relatório de mídias).

Verdadeiro ou não o aludido álibi, o fato é que corrobora a dinâmica da resistência da ordem de parada sustentada pelo
parquet,
a ensejar a manutenção da condenação de Gleysson por violação ao disposto no art. 329 do CP, à pena de 4 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente (p. 161, Id 22835957).

Por todo o exposto, conheço dos presentes recursos e, no mérito, em dissonância

do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
provimento
aos apelos de
Aldo Alves da Silva, Cláudio de Jesus, Ricardo Pereira Morais
e
Douglas Gomes da Silva
, para absolvê-los dos crimes de roubo majorado e furto qualificado tentado,
e parcial provimento
ao apelo de
Gleysson Gonçalves da Silva
para, também,

absolvê-lo dos crimes de roubo majorado e furto qualificado tentado, mas manter sua condenação pelo delito de resistência, nos termos da fundamentação supra.

Oficie-se ao Juízo singular para que expeça em favor dos apelantes (presos) o competente alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020